Tribunal: TJSP
Processo: 0004314-67.2023.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência de duas ações judiciais, concedendo ao autor o benefício de auxílio-acidente pela mesma moléstia – Cumprimento de sentença – Coisa julgada parcial – Ocorrência – Reconhecimento da coisa julgada em relação à continuidade do auxílio-acidente, o que impede sua implantação e manutenção – Reconhecimento da coisa julgada em relação às parcelas atrasadas –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência de duas ações judiciais, concedendo ao autor o benefício de auxílio-acidente pela mesma moléstia – Cumprimento de sentença – Coisa julgada parcial – Ocorrência – Reconhecimento da coisa julgada em relação à continuidade do auxílio-acidente, o que impede sua implantação e manutenção – Reconhecimento da coisa julgada em relação às parcelas atrasadas – Inadmissibilidade, uma vez que não estão abrangidas na decisão oriunda da outra ação ajuizada pelo segurado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Correção de ofício – O V. Aresto merece aclaramento para constar do julgado a necessidade de observância do disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99, conforme expressamente disciplinado no V. Acórdão exequendo – Determinado o prosseguimento da execução – Embargos recebidos para esclarecimentos.